Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-70.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009330-70.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZABETH ORTEGA NERY - CPF: 901.064.821-49 (RECORRIDO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), JHENYFFER LOURRAYNE ORTEGA SANTOS - CPF: 102.373.891-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT - CPF: 005.060.481-36 (RECORRENTE), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO EM ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E OBJETIVA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou a autora da agressão e o Estado ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de agressão física sofrida por menor em ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da agressora e do Estado por omissão no dever de guarda e vigilância, e se o valor fixado a título de danos morais está de acordo com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agressão física em ambiente escolar caracteriza responsabilidade subjetiva da agressora e objetiva do Estado, por omissão específica em seu dever de guarda e vigilância.

4. A legítima defesa não restou caracterizada, ausente ameaça atual ou iminente.

5. O dano moral decorre in
re

ipsa
, sendo o valor arbitrado compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A agressão física a menor em ambiente escolar gera responsabilidade subjetiva da agressora e objetiva do Estado por omissão no dever de guarda. 2. O dano moral é presumido e o valor fixado deve observar os padrões jurisprudenciais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
JHENYFFER LOURRAYNE ORTEGA SANTOS
, representada por sua genitora, em razão de agressão física sofrida em 15/08/2023, nas dependências da Escola Estadual Coronel Artur Borges, perpetrada por
PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT
, genitora de outra aluna.

A autora alegou que, durante reunião escolar, foi surpreendida por empurrões, tapa no rosto e pressão no pescoço, praticados por Priscila, dentro da escola e na presença de funcionários, sem intervenção eficaz da instituição. Diante disso, incluiu-se no polo passivo o Estado de Mato Grosso, pela omissão no dever de proteção da integridade dos estudantes.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando Priscila e o Estado de Mato Grosso solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
cada, a título de danos morais.

Irresignados
, ambos interpuseram recursos inominados:

Priscila: nega a agressão, alega legítima defesa de sua filha, sustenta culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, pleiteia redução do valor arbitrado;

Estado de Mato Grosso: afirma que não houve omissão específica, que não se configurou nexo causal entre sua conduta e o dano, e requer, alternativamente, a redução da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
. No entanto, não merece
m
provimento.

Recurso de Priscila de Souza
Weitbrecht
:

A análise dos autos revela prova robusta da ocorrência da
agressão: boletim de ocorrência e
exame de c
orpo de delito
confirmam que a autora, adolescente, foi fisicamente agredida pela recorrente dentro das dependências da instituição de ensino.

A alegação de legítima defesa de terceiro não se sustenta. Não houve ameaça concreta, atual ou iminente à filha da recorrente que justificasse reação violenta. A reunião escolar ocorria em ambiente institucional e formal, sob controle da gestão, afastando qualquer cenário de emergência.

A narrativa da defesa busca deslocar a culpa para a vítima, mas inexiste nos autos qualquer elemento que comprove comportamento provocativo ou agressivo por parte da autora que justificasse o uso da força. Ademais, a condição de adolescente da vítima e o ambiente escolar reforçam o dever de autocontenção e civilidade dos adultos responsáveis presentes.

O valor arbitrado (R$ 4.000,00
– quatro mil reais
) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade do episódio e aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do TJMT em casos semelhantes. Não cabe redução.

Recurso do Estado de Mato Grosso
a
responsabilidade do Estado decorre da omissão no dever de guarda, vigilância e proteção dos alunos em ambiente escolar. O fato de a agressão ter ocorrido dentro da escola, durante evento organizado pela instituição, com conhecimento prévio de conflito entre as envolvidas, caracteriza omissão específica e qualificada.

Não se exige prova de dolo ou culpa estatal — basta a demonstração de que, havendo risco previsível, a Administração não tomou providências eficazes para evitar o dano.

O Estado tinha o dever de prevenir situações de risco, especialmente envolvendo menores em conflito. A ausência de medidas preventivas (como vigilância reforçada, organização do espaço e controle de acesso) configura negligência, tornando legítima a responsabilização objetiva.

O valor fixado (R$ 4.000,00
– quatro mil reais
) reflete a extensão do dano, a idade da vítima e o contexto da ocorrência, sem configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL – QUEDA DE UM PORTÃO – DEVER DE VIGILÂNCIA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS
– INDENIZAÇÃO REDUZIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – RECURSO
PROVIDO, EM PARTE.
A responsabilidade do Estado (lato sensu) é, em princípio, objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF, caso em que o dever de indenizar decorre da simples presença de seus elementos ou pressupostos essenciais: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade, sem que seja ne
cessário perquirir eventual culpa do servidor público. Demonstrada a falha no dever de guarda e vigilância por parte da Escola, caracteriza-se o dever de reparar os danos causados. A indenização pelo dano moral precisa ser fixada, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, sem importar vantagem exagerada ou enriquecimento imotivado, ponderadas as ocorrências específicas do caso
. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência, seja na ordem municipal,
ou seja
na estadual.

(N.U 0003166-67.2013.8.11.0013
, ,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2016,
Publicado
no DJE 14/12/2016)
.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno a recorrente Priscila de Souza
Weitbrecht
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
o Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025